Tribunal: TJES
Processo: 5012884-40.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012884-40.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: VICTOR CARVALHO MORAIS

COATOR: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
MANDADO DE SEGURANÇA – C
ONCURSO PÚBLICO – TJES – PUBLICAÇÃO DE EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – PRETERIÇÃO – INOCORRÊNCIA – VIA MANDAMENTAL JULGADA IMPROCEDENTE – SEGURANÇA DENEGADA.

1.
Como cediço, a via processual em testilha tem como função
“proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”
(artigo 1º da Lei nº 12.016/2009).

2.
Não é demais lembrar que, a teor da firme jurisprudência deste Tribunal,
“
a
tutela jurisdicional em mandado de segurança depende, para ser proferida, da demonstração do direito certo reclamado na petição inicial. Isso é realizado por meio de provas pré-constituídas à impetração, sendo inviável a atividade instrutória no mandado de segurança”
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 024100354570, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021).

3.
Caso concreto em que, dos autos, não se extrai prova robusta de que a publicação dos Editais – ato coator – afrontou direito líquido e certo da parte impetrante, sendo que o despacho exarado pelo setor de Secretaria de Gestão de Pessoas, além de não ser o ato questionado, possui caráter meramente opinativo, não sendo apto, portanto, a evidenciar o direito de imediata nomeação.

4.
Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
VICTOR CARVALHO MORAIS
em face do alegado ato ilegal imputado ao
E. Des. Presidente do Tribunal de Justiça do estado do Espírito Santo
, ante suposta preterição de nomeação para o cargo que teria sido aprovado em concurso dentro do número de vagas.

O impetrante alega, em síntese, que “foi aprovado dentro do número de vagas previstas para Ampla Concorrência (EDITAL Nº 8 – TJ/ES, DE 4 DE MAIO DE 2023 – CEBRASPE) no concurso público realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para o cargo de ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA – ESPECIALIDADE – DIREITO (cargo 22).”

Sustenta “que a inclusão de candidatos de ações afirmativas na lista da Ampla Concorrência resultou em preterição na nomeação do Impetrante.”

Aponta, assim, que “é flagrante a preterição da ordem classificatória regular do certame, tendo em vista a alteração posterior da lista, fazendo com que candidatos melhores classificados tenham sido prejudicados, como é o caso do Impetrante.”

Basicamente diante de tais fundamentos, requer, em caráter liminar, a sua imediata nomeação “para ocupar, conforme ordem de classificação, uma das 7 comarcas vagas identificadas no cargo de ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA – ESPECIALIDADE – DIREITO (cargo 22), independentemente de remoção”. No mérito, pretende a confirmação da medida liminar com a concessão, em definitivo, da segurança.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 10070685.

O Estado do Espírito Santo, no id. 10654409, externou ciência acerca da ação mandamental, postulando, na oportunidade, por sua inclusão na lide como parte passiva.

O E. Des. Presidente deste Eg. TJES, na qualidade de autoridade coatora, prestou informações, consoante id. 10966515.

Por fim, a D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

MANDADO DE SEGURANÇA Nº
5012884-40.2024.8.08.0000

IMPETRANTE:
VICTOR CARVALHO MORAIS

AUT. COATORA:
DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
VICTOR CARVALHO MORAIS
em face do alegado ato ilegal imputado ao
E. Des. Presidente do Tribunal de Justiça do estado do Espírito Santo
, ante suposta preterição de nomeação para o cargo que teria sido aprovado em concurso dentro do número de vagas.

O impetrante alega, em síntese, que
“foi aprovado dentro do número de vagas previstas para Ampla Concorrência (EDITAL Nº 8 – TJ/ES, DE 4 DE MAIO DE 2023 – CEBRASPE) no concurso público realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para o cargo de ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA – ESPECIALIDADE – DIREITO (cargo 22).”

Sustenta
“que a inclusão de candidatos de ações afirmativas na lista da Ampla Concorrência resultou em preterição na nomeação do Impetrante.”

Aponta, assim, que
“é flagrante a preterição da ordem classificatória regular do certame, tendo em vista a alteração posterior da lista, fazendo com que candidatos melhores classificados tenham sido prejudicados, como é o caso do Impetrante.”

Basicamente diante de tais fundamentos, requer, em caráter liminar, a sua imediata nomeação
“para ocupar, conforme ordem de classificação, uma das 7 comarcas vagas identificadas no cargo de ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA – ESPECIALIDADE – DIREITO (cargo 22), independentemente de remoção”.
No mérito, pretende a confirmação da medida liminar com a concessão, em definitivo, da segurança.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 10070685.

O Estado do Espírito Santo, no id. 10654409, externou ciência acerca da ação mandamental, postulando, na oportunidade, por sua inclusão na lide como parte passiva.

O E. Des. Presidente deste Eg. TJES, na qualidade de autoridade coatora, prestou informações, consoante id. 10966515.

Por fim, a D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

Como cediço, a via processual em testilha tem como função “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade” (artigo 1º da Lei nº 12.016/2009).

Ademais, conforme lição de Cássio Scarpinella Bueno, "
[...]
p
or direito líquido e certo deve ser entendido aquele direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental [...].
" (Mandado de Segurança: comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 5.021/66. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 15).

E após a necessária instrução desta estreita via mandamental, não observo razões jurídicas para modificar o entendimento externado quando do indeferimento da medida liminar.

É que, nos termos da legislação e da jurisprudência pátria, a estreita via do mandado de segurança carece demanda prova pré-constituída, não comportando realização de dilação probatória.

Da acurada análise dos autos, não se extrai prova robusta de que a publicação dos Editais – ato coator – afrontou direito líquido e certo da parte impetrante, sendo que o despacho exarado pelo setor de Secretaria de Gestão de Pessoas, além de não ser o ato questionado, possui caráter meramente opinativo, não sendo apto, portanto, a evidenciar o direito de imediata nomeação.

Ademais, no bojo das informações prestadas pela autoridade coatora (id. 10966515), constam esclarecimentos realizados pela Secretaria de Gestão de Pessoas deste Tribunal no bojo do Processo SEI n. 7008950-40.2024.8.08.0000, que também corroboram a ausência de violação ao seu direito.

Cito, nesse sentido, os seguintes excertos:

Insta frisar, inicialmente, que todo o acervo necessário à conferência e validação do referido Edital por este egrégio Tribunal de Justiça tramitou nos autos do processo SEI! nº
7004124-05.2023.8.08.0000
, em que se esclareceu que a minuta nº 18, foi encaminhada a esta Secretaria via e-mail, por iniciativa da empresa organizadora do concurso público, que detectou a incorreção quanto ao fato de o candidato Bruno André Martins Veloso constar em ambas as listas de aprovação: ampla concorrência e vagas reservadas (PPP - pessoa preta ou parda), quando deveria constar apenas na lista de ampla concorrência.

Neste contexto, a organizadora do concurso, CEBRASPE, procedeu a ampla correção do resultado final das vagas reservadas para candidatos negros, no sentido de excluir das vagas reservadas para candidatos negros aqueles candidatos que simultaneamente haviam obtido nota e classificação para figurar apenas na lista de ampla concorrência, retificando as listas de resultado final para os cargos 19, 22 e 24, divulgados por meio dos subitens 2.1.17, 2.1.19 e 2.1.21 do Edital nº 14 - TJES, de 28 de junho de 2023, por meio da edição da minuta nº 18, que fora encaminhada à análise deste egrégio Tribunal.

No id. SEI!
2194662
, a organizadora CEBRASPE informou que a retificação do resultado final, objeto do Edital 18, seria apenas para os cargos 19, 22 e 24, inexistindo retificação para os demais cargos. Não se tratando, pois, de correção por força de decisão judicial, mas do reconhecimento administrativo da necessidade de ajustar as listas dos sistemas de concorrência do concurso de servidores do TJES no tocante aos referidos cargos.

Na comunicação do id. SEI!
2143777
e
2179286
, a organizadora CEBRASPE solicitou urgência na homologação do Edital nº 18 e dos Editais nº 19 e nº 20, enviados posteriormente e que aguardavam a análise do Edital nº 18 por este egrégio Tribunal, tendo em vista que estes últimos referiam-se à inclusão de candidatos sub judice, por força de tutela provisória de urgência antecipada, com imposição de multa diária na hipótese de não publicação dos referidos Editais, como foi possível depreender da decisão proferida nos autos do processo 5027601-83.2023.8.08.0035, em decisão prolatada pela magistrada PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI (id. SEI!
2194670
).

Analisando a minuta do Edital nº 18, esta Secretaria propôs, por meio do despacho id.
2195837
, as alterações que reputavam-se necessárias por parte deste egrégio Tribunal de Justiça, considerando a alteração da ordem de classificação de candidatos na lista de vagas reservadas para candidatos negros e a inclusão desses mesmos candidatos na lista de ampla concorrência que seriam promovidas pelo referido Edital, bem como as várias nomeações realizadas em período anterior, com fundamento no resultado final anteriormente entregue pela instituição organizadora

Os autos foram encaminhados à douta Presidência e o Edital nº 18 - TJ/ES fora disponibilizado no Diário Eletrônico de Justiça em 30/07/2024.

Assim, concluindo, não é demais lembrar que, a teor da firme jurisprudência deste Tribunal,
“a tutela jurisdicional em mandado de segurança depende, para ser proferida, da demonstração do direito certo reclamado na petição inicial. Isso é realizado por meio de provas pré-constituídas à impetração, sendo inviável a atividade instrutória no mandado de segurança”
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 024100354570, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021).

Desta maneira, não tendo o impetrante demonstrado, desde logo, o alegado direito líquido e certo violado, a improcedência de sua pretensão é medida que se mostra necessária.

Pelo exposto, repito, por não verificar,
in casu
, a presença do direito líquido e certo,
DENEGO
a segurança almejada na presente via mandamental, julgando extinto o feito com esteio no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem honorários, na forma do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

Eventuais custas remanescentes pela parte impetrante, restando suspensa sua exigibilidade, uma vez que deferida a gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator para denegar a segurança.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para denegar a segurança pretendida nesta via mandamental, tendo em vista não ter sido aferido o direito líquido e certo do impetrante à nomeação para o cargo de Analista Judiciário - AJ - Direito deste Poder Judiciário, especialmente diante das esclarecedoras informações prestadas pelo Exmo. Des. Presidente desta Corte de Justiça.

Sessão de 10 a 14/02/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o e. Relator para denegar a segurança.

Acompanho o voto do e. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de DENEGAR a segurança almejada

Acompanho o voto do em. Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, no sentido de
DENEGAR
a segurança pretendida, uma vez que não restou demonstrada a violação à direito líquido e certo do impetrante.

Acompanho o respeitável voto de relatoria e, deste modo, denego a segurança.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 10.02.2025 a 14.02.2025:

Averbo minha suspeição, nos termos do artigo 145, §1º, do CPC.

É como voto.

Voto por acompanhar a douta relatoria, a cargo do Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Mandado de Segurança (MS) impetrado por Victor Carvalho Morais em face de ato comissivo do senhor Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES).

O impetrante alega, em síntese, estar aprovado dentro do número de vagas, mas sustenta ter sido preterido da investidura no cargo por conta da nomeação na lista da ampla concorrência de candidatos aprovados também nas vagas reservadas.

O eminente Relator proferiu judicioso voto denegando a segurança por ausência de provas pré-constituídas suficientes na inicial.

Não vejo razões para divergir de Sua Excelência.

Apenas a título de complemento, verifico que o concurso objeto do pleito foi regido pela já revogada Lei 11.094/2020 - EDITAL Nº 8 – TJ/ES, DE 4 DE MAIO DE 2023 – CEBRASPE.

Ocorre que a interpretação da mencionada legislação é objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 5008769-73.2024.8.08.0000 que ainda se encontra em julgamento.

Não obstante, verifico que a pendência do mencionado incidente em nada interfere na conclusão a que chegou o eminente Relator, uma vez que se trata de denegação da ordem por ausência de documentação suficiente para a demonstração da liquidez e da certeza do direito pleiteado.

Desse modo, apenas destaco que, em caso de eventual divergência triunfante no presente julgamento - que fatalmente implique na análise do mérito propriamente dito - seria salutar que o este feito restasse suspenso até a conclusão do julgamento do IRDR acima citado.

Não sendo este o caso e restando vencedor o brilhante voto do eminente Relator, não vejo nenhum óbice para o prosseguimento do feito.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para denegar a segurança.

É como voto.